Tribunal: TJMT
Processo: 1024603-87.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024603-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JULIANA DE MELLO PINHEIRO - CPF: 013.062.401-23 (APELANTE), FERNANDO D AMICO MADI - CPF: 014.456.991-41 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), JULIANA DE MELLO PINHEIRO - CPF: 013.062.401-23 (APELADO), FERNANDO D AMICO MADI - CPF: 014.456.991-41 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024603-87.2018.8.11.0041

APELANTE: JULIANA DE MELLO PINHEIRO, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: JULIANA DE MELLO PINHEIRO, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – ADITAMENTO AO FIES – PRAZO EXPIRADO - EQUÍVOCO DA RÉ – FALHA COMPROVADA – MATRÍCULA AUTORIZADA EM TUTELA ANTECIPADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

As demandas que envolvem atos de mera gestão de instituição particular de ensino superior são de competência da Justiça Comum Estadual.

Demonstrada a falha da ré no prazo estabelecido para o aditamento no FIES, deve ser julgada procedente a obrigação de fazer, visto que se trata de relação de consumo e foi concedida a inversão do ônus da prova.

Concedida a tutela antecipada, não é devido o dano moral nas cobranças indevidas ou se negada a realização de matrícula com fundamento em suposto débito, exceto quando houver circunstâncias excepcionais que acarretem violação ao direito da personalidade ou se enviado o nome do indivíduo aos cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1024603-87.2018.8.11.0041

APELANTES: JULIANA DE MELLO PINHEIRO E EDITORA E

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Obrigação de fazer c/c Reparação por Danos Morais julgada parcialmente procedente para confirmar a tutela antecipada concedida e determinar que a ré garanta à autora a continuidade da graduação que se encontra em fase final, sem promover a cobrança da mensalidade. Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes na proporção de 50% cada, nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO DA RÉ

Argui a incompetência da justiça estadual para processar e julgar a demanda, com fundamento no art. 109, I, da CF, pois o operador do FIES é o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autarquia federal criada pela Lei n. 5537/68.

Alega que a autora não efetivou qualquer aditamento ao FIES e usufruiu dos serviços prestados por ela (IES)por quatro semestres (2015/1, 2016/2, 2017/1 e 2017/2, motivo pelo qual são devidos os valores cobrados.

Diz que a aluna está há quase 11 anos estudando naquela instituição e desde 2015 sem o auxílio do FIES.

Pede a reforma da sentença para julgar improcedente a Ação.

RECURSO DA AUTORA

Defende a condenação por danos morais.

Aduz que a negligência da requerida foi determinante para que perdesse o FIES e que essa situação angustiante a obrigou a buscar a prestação jurisdicional. Porém, apesar de a liminar ter possibilitado que frequentasse as aulas, não impediu o seu sofrimento e nem o constrangimento de ser impedida de se matricular e continuar a graduação.

Contrarrazões nos ids 48178003 – pág. 01/08 e 48178005 – pág. 01/03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024603-87.2018.8.11.0041

APELANTE: JULIANA DE MELLO PINHEIRO, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: JULIANA DE MELLO PINHEIRO, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA

O STJ já decidiu que a “
competência é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual
” (STJ, CC 105.196/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/02/2010).

Ademais, as questões discutidas na demanda não estão relacionadas com qualquer ato delegado pela União à IES. Trata-se de matéria afeta à prestação do serviço educacional, cuja natureza privada atrai a competência da Justiça Estatual.

Assim, as ações que envolvem atos de mera gestão de instituição particular de ensino superior são de competência da Justiça Comum Estadual, como é a hipótese dos autos.

Para ilustrar:

“(...), é que, nos termos da jurisprudência do STJ, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC) ou (II) mandado de segurança.

De outro lado, não há falar em interesse da União nas lides (salvo MS) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça Estadual”
(STJ – CC nº 154.882/SP,
RELATOR
MINISTRO GURGEL DE FARIA, julgado em 30.04.2019).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora ingressou com a Ação afirmando ser acadêmica do último ano de medicina, tendo iniciado o curso em janeiro de 2008, cujos custos foram subsidiados por sua família até o segundo semestre de 2009.

Disse que precisou interrompe-lo em 2010 em razão do nascimento de sua filha, retornando no semestre seguinte, com financiamento integral pelo FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior), mas cursava apenas algumas disciplinas para conciliar os estudos e o cuidado com a recém-nascida. Assim, matérias não cursadas foram revertidas em créditos que foram se acumulando com o passar dos semestres.

Alegou que, de acordo com a regra do FIES, o aluno adita o contrato a cada semestre previamente na IES e depois na agência bancária, o que vinha sendo realizado desde 2010. Contudo, no primeiro semestre de 2015 foi surpreendida com a impossibilidade de fazê-lo sob o fundamento de estar fora do prazo, mas na verdade ainda faltavam dois dias.

Argui que a ré inverteu as datas e ao procurá-la esta reconheceu o erro, garantindo-lhe que não teria nenhum prejuízo, porém, não tomou nenhuma providência durante os semestres de 2015/2 e 2016/1, o que a impediu de continuar o curso.

Relatou que no segundo semestre de 2016 a ré lhe comunicou que seu FIES havia sido restabelecido, o que possibilitou o seu retorno.

Todavia, no primeiro semestre de 2018 não pôde realizar a matrícula, descobrindo nessa oportunidade que a requerida não assumiu a responsabilidade pelo erro cometido,
apenas utilizou os créditos acumulados desde 2010. Faltando 01 ano para concluir o curso, não tinha mais crédito, perdeu o benefício do FIES e estava impedida de se matricular.

Sustentou que a requerida deveria garantir seus estudos até o final e pleiteou a concessão da tutela antecipada para compeli-la a efetivar sua matrícula, garantir os demais procedimentos para a sua regular graduação, prestar contas do crédito que utilizou nos semestres de 2015/2 e 2016/1 sem a sua autorização, bem como R$50.000,00 por danos morais.

O juiz
a quo
concedeu parcialmente o pedido e determinou que a ré prestasse contas do crédito referido, concedeu a justiça gratuita e ordenou a inversão do ônus da prova.

Na ocasião em que cumpriu a liminar, a ré informou que a autora ainda possuía R$40.249,32, os quais poderiam ser utilizados no abatimento de seus débitos com a IES, cujas mensalidades de 2018/2 não tinham sido pagas.

A autora disse que, se tinha o mencionado crédito, não podia ser cancelada sua matrícula e postulou a concessão da liminar para que esta fosse efetivada,
o que foi deferido.

Comprovou que o aviso para o aditamento ficou estabelecido equivocadamente entre
14/01/2016 até 28/12/2015
.

A requerida, na contestação, disse que tinha se equivocado e, na verdade, a autora devia a ela mais de cento e cinquenta mil reais.

Constata-se que a autora cursou os semestres de 2015/1, 2016/2, 2017/1 e 2017/2 sem cobertura do FIES e sem pagar
porque não foi possível fazer o aditamento por falha da ré.
Isso é incontestável. Tinha créditos dos semestres anteriores em razão de não ter cursado todas as disciplinas.

Portanto, a requerida tinha a obrigação de resolver o aditamento da aluna em 2015/1, pois se trata de relação de consumo, foi deferida a inversão do ônus da prova e caberia a ela demonstrar a ausência de culpa pelo ocorrido, o que não fez.

Logo, correta a procedência do pedido de obrigação de fazer.

DANOS MORAIS:

No tocante ao argumento da autora de que os danos morais são devidos em razão da situação narrada nos autos, é inviável.

Apesar de ser incontroversa a falha na prestação do serviço, só se deve considerar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento que interfira no comportamento psicológico da pessoa.

A cobrança indevida não gera dano moral, exceto quando houver circunstâncias excepcionais que acarretem violação ao direito da personalidade ou, conforme entendimento jurisprudencial dominante, se enviado o nome do indivíduo aos cadastros de proteção ao crédito.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR FINANCIADA PELO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora a cobrança indevida de mensalidades possa acarretar um compreensível aborrecimento à parte, que é beneficiária de programa de financiamento estudantil (FIES) do Governo Federal, o fato em si não possui envergadura suficiente para ser alçado à condição de dano moral indenizável, mormente quando não se tem notícia de inscrição do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito.
(TJ-MS - AC: 08160872420198120001 MS 0816087-24.2019.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 15/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – FALHA NO SISTEMA SISFIES – AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE DA ESTUDANTE – IMPOSSIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUSPENDER O ACESSO DA ESTUDANTE AO SISTEMA INTERNO DA FACULDADE – ATO ILÍCITO COMPROVADO – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falha no sistema SisFIES não pode influenciar a regularidade do ensino acadêmico do estudante e beneficiário do FIES, principalmente quando o problema não tiver qualquer relação com atitude (obrigações) do estudante, de modo que cabe à instituição de ensino manter a matrícula e o acesso do aluno em suas dependências até que a falha seja sanada. 2. O dano moral é a lesão que age em detrimento do direito da personalidade, sendo que não possui qualquer valor patrimonial, já que agride o indivíduo em sua esfera íntima, tais como a honra e a imagem. 3. A simples necessidade de requisitar autorização para realização de algumas provas não pode dar ensejo à indenização por danos morais, não ultrapassando o mero aborrecimento diário.

(N.U 0013358-93.2014.8.11.0055, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

Isso posto, nego provimento a ambos os Recursos. Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa, a qual deverá ser dividida igualmente entre as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020